Tribunal: TJES
Processo: 0000354-15.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-15.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMAR KNIDEL

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Conquanto em princípio tenha aplicação o art. 344, do CPC, ao réu que não contesta, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, em face da revelia, é relativa, cedendo passo a outras circunstâncias constantes nos autos, tendo em conta que adstrito o julgador ao princípio do livre convencimento motivado. A Consequência da falta de resposta não conduz, necessariamente, à procedência do pedido inicial.
2) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro. Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes.
3) A Seguradora mantém relação jurídica contratual apenas e tão somente com o contratante do seguro, em razão do contrato de seguro de danos firmado entre as partes, de modo que a relação estabelecida com terceiro, autor da ação, e a Seguradora é meramente processual. Portanto, é inaplicável o CDC ao caso em análise. Mas, ainda que assim não fosse, consigna-se que o microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir. Todavia, ela não implica a necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Não tendo o autor demonstrado, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, é inviável o acolhimento do pedido inicial.
4) A venda do salvado pelo próprio autor apelante impossibilitou a realização de perícia, a fim de melhor averiguar as alegações autorais, ônus que deve recair sobre aquele que lhe deu causa, ou seja, o autor recorrente.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ADEMAR KNIDEL
(fls. 468/496), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 437/442), integrada pelo “decisum” de fls. 460/460V, que, em sede de “ação indenização por danos materiais e morais” proposta em face de
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL
e
MARCELO OLIVEIRA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante, na petição inicial, que em 19/04/2007, por volta de 21:20h, seu automóvel Jeep Grand Cherokee, placa CLO 2060, se envolveu em acidente de trânsito na BR 101, Km 309, quando foi atingido na traseira pelo veículo Fiat Palio, placa MQK 8100, de propriedade do segundo réu apelado e segurado pela primeira ré apelada. Assim, requer indenização por danos materiais, em importância equivalente à R$31.176,00 (trinta e um mil cento e setenta e seis reais), pelas avarias no carro; e indenização por danos morais, pelos transtornos decorrentes do sinistro.

Seguido o “iter” procedimental, apenas a Seguradora ofereceu contestação (fls. 65/89). O outro réu apelado foi revel (fl. 309). Houve a apresentação de réplica às fls. 220/236. Na audiência preliminar (fls. 320/321), não obtida a conciliação, foi saneado o feito, foram fixados os pontos controvertidos, bem como rejeitadas as preliminares de nulidade de citação e ilegitimidade passiva.

Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 382/384), restaram ouvidas duas testemunhas, Edmilson Kirmse e Vanilson Polca.

Após, o Julgador Singular intimou as partes, noticiando-as da impossibilidade de realização de prov
a pericial, já que o salvado foi vendido pelo autor apelante para terceiro, e, na mesma oportunidade, registrou o fim da instrução.

O autor apelante e a Seguradora recorrida peticionaram, respectivamente, às fls. 427 e 430/434, dando-se por satisfeitos com as provas produzidas.

Nesse cenário, sobreveio a sentença guerreada, que rejeitou o pleito inaugural, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela Seguradora em sua defesa, com destaque à perícia de fls. 91/105, sinalizam a inexistência de nexo causal entre os danos apresentados no veículo e a narrativa autoral acerca da ocorrência dos fatos. Afinal, por essa prova que negou o pagamento do sinistro, as avarias no veículo do réu apelado seriam incompatíveis com a falta de avarias do veículo do autor apelante, ao menos onde seria o ponto de colisão entre os automóveis. Considerou o Julgador Singular que o autor apelante deveria ter preservado o automóvel avariado para fins de realização de prova pericial, porém como não o fez, entendeu que não se desincumbiu do ônus da prova do art. 373, I, do CPC, ou seja, reconheceu a ausência de prova de existência de nexo causal entre as avarias apresentadas no veículo do autor apelante e o acidente de trânsito em questão.

Irresignado,
ADEMAR KNIDEL
interpôs recurso de apelação (fls. 468/496), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a revelia do segundo réu apelado importaria confissão ficta e procedência da pedido inicial;
(ii)
as provas orais produzidas na AIJ corroborariam as alegações autorais;
(iii)
os documentos apresentados com a exordial seriam suficientes para a comprovação do nexo de causalidade;
(iv)
a notificação da Seguradora quanto à venda do salvado importaria aceitação, de modo que caberia à Seguradora ter feito a perícia no bem;
(v)
a sentença teria se fundado em prova unilateral da Seguradora;
(vi)
seria o caso de aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova; e
(vii)
a existência de seguro e a demonstração do nexo de causalidade importariam a procedência do pleito inaugural, com a condenação dos réus apelados em danos materiais e morais.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Pois bem,
“
[...] conquanto em princípio tenha aplicação o art. 344
, do CPC, ao réu que não contesta,
a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, em face da revelia, é
relativa
,
cedendo passo a outras circunstâncias constantes nos autos, tendo em conta que adstrito o julgador ao princípio do livre convencimento motivado
.
A Consequência da falta de resposta [...] não conduz, necessariamente, à procedência do pedido inicial
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0710.09.020562-0/001, Relator: Des. Domingos Coelho, J 04/10/2017, DJ 11/10/2017). Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECONVENÇÃO - [...] REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO [...].
A revelia enseja presunção de veracidade das alegações de fato,
mas não conduz à procedência automática dos pedidos
, que devem ser examinados de acordo com a prova produzida nos autos
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0701.15.033441-8/002, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câmara Cível, J 11/07/2018, DJ 20/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPOSITO - RECONVENÇÃO [...].
O reconhecimento da revelia
não implica a veracidade absoluta dos fatos alegados e nem induz à procedência do pedido
[...](TJMG, Apelação Cível n.º 1.0191.15.002480-7/002, Relator: Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, J 21/06/2018, DJ 29/06/2018).

Nessa perspectiva, apesar da revelia do segundo réu, ora apelado,, “[...] está correta a não aplicação da pena de confissão decorrente da revelia da parte requerida, diante da constatação de que a narrativa fática da petição inicial é deficiente, não apresentando verossimilhança (artigo 345, inciso IV
, do CPC)
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.263708-6/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, J 01/09/2022, DJ 05/09/2022),
quando cotejada com a defesa da Seguradora recorrida
.

Digo isso, porque como bem observado pelo Juiz atuante em primeira instância, a defesa da Seguradora se funda em perícia técnica realizada nos dois veículos envolvidos no acidente em apreço, quando do aviso de sinistro e das apurações pertinentes.
Referida perícia aponta a ausência de nexo causal entre os danos narrados na exordial e o acidente em questão
. Para melhor elucidar essas circunstâncias, transcrevo a conclusão respectiva:

“[...] Corn base na so]icitação que nos fora encaminhada visando avaliarmos os danos apresentados nos veículos envolvidos neste sinistro desenvolvemos a análise pericial técnica utilizando conceitos de altura dos pontos de impacto bem como avaliação da intensidade dos danos apresentados. Como primeira avaliação constatamos que o velculo Palio (segurado) se apresenta com deforrnações bem acentuadas no frontal direito e o veículo terceiro Cherokee possui danos de leve monta na parte traseira esquerda como sendo decorrentes desta primeira colisão. Segundo relatos após esta primeira colisão este terceiro fora inpulsionado contra uma árvore. Na avaliação de altura identificamos que o veículo terceiro deveria ter danos em sua lanterna traseira, pois pelas deformações do capô do segurado certamente deveria ter sido afetada. No frontal do Palio, em especial no para-choque frontal, constatamos danos de impacto direto e que não poderiam ter sido afetados pela parte traseira da Cherokee, pois seu pára-choque está num ponto mais elevado e certamente não teria afetado este ponto no veículo segurado. Posteriormente avaliamos a intensidade dos danos e ficou mais uma vez evidenciada a incompatibilidade destes danos apresentados, pois na parte traseira da Cherokee encontramos danos de leve monta ao contrário do frontal do Palio.
Diante destes elementos atribuímos ao caso um parecer IRREGULAR,
pois os danos apresentados entre estes veiculos não possuem nexo
. Com realçado aos danos apresentados no frontal desta Cherokee são de grande monta, visto ter impactado contra um objeto rígido e na comparacão com seus danos na traseira ficou caracterizado que a colisão frontal certamente ocorrera primeiro e assim descaracterizando mais uma vez a versão relatada [...]” (fl. 105).

Portanto, o autor apelante deveria ter produzido prova capaz de refutar essa matéria de defesa, contudo, assim não o fez, deixando de observar a regra ordinária de ônus da prova, que lhe impõe o art. 373, I, do CPC. Não se trata de julgamento com base em prova unilateral da Seguradora ré, mas sim de observância da regra do art. 373, II, do CPC, pela ré, que importa a necessidade de cumprimento do ônus probatório pelo autor apelante (art. 373, I, do CPC).

Entendo que “[...] a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro.
Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0414.08.024169-1/003, Relatora: Desª Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 04/02/2022).

Ressalto que a Seguradora ré, ora apelada, mantém relação jurídica contratual apenas e tão somente com o contratante do seguro, Marcelo Oliveira, em razão do contrato de seguro de danos firmado entre as partes, de modo que a relação estabelecida entre o autor apelante (terceiro) e a Seguradora apelada é meramente processual.

Portanto, é inaplicável o CDC ao caso em análise
. No mesmo sentido, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONTRATO DE SEGURO. Terceiro. Inaplicabilidade do CDC
.
Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausente a relação de consumo entre o autor-agravado e a seguradora-agravante
.
Descabida a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII do CDC, cabendo à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, I, do CPC
. Agravo de instrumento provido (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5022421-83.2023.8.21.7000; Relatora: Desª Oyama Assis Brasil de Moraes; Décima Segunda Câmara Cível; J 07/02/2023; DJERS 07/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENVOLVENDO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA LIGHT. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
Ação Indenizatória. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no CDC. Demanda que versa sobre relação regida pelo Direito Civil
. Jurisprudência e Precedente citado: 0043021-30.2015.8.19.0023, Rel. Desembargador Sérgio Nogueira de Azeredo, 11ª Câmara Cível, julgamento em 27/05/2020. PROVIMENTO DO RECURSO (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0009178-02.2022.8.19.0000; Belford Roxo; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relatora: Desª Regina Lucia Passos; DORJ 08/07/2022).

Mas, ainda que assim não fosse, consigno que “[...]
o microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova

como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor
, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir.
Todavia, ela não implica a necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
Não tendo o autor demonstrado, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, é inviável o acolhimento do pedido inicial
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.044991-2/001, Relator: Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, J 19/08/2022, DJ 25/08/2022).

Ao contrário do que sustenta o autor apelante, a prova por ele produzida não corrobora a narrativa do exordial. Dentre os documentos apresentados com a petição inicial, constam:
(i)
o boletim de ocorrência que atesta apenas que o veículo V1 (o Palio do réu, segundo recorrido) colidiu na traseira do V2 (o Jeep, do autor apelante), que, por sua vez, colidiu contra uma árvore, o que se mostra insuficiente para esclarecer a versão dos fatos apresentada pela Seguradora, fundada em perícia que negou o pagamento do sinistro (fls. 28/30);
(ii)
o documento que o autor recorrente afirma ser “laudo de perda total”, consiste, na realidade, num orçamento particular das peças a serem substituídas no veículo do autor recorrente, totalizando o valor de R$54.573,27 (cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), sendo que em momento algum retrata que o bem sofreu perda total (na realidade, tratando-se de um carro antigo, possivelmente esse valor alto decorre do preço elevado das peças) - fl. 34;
(iii)
termo de avaliação de um veículo similar, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) - fl. 39; e
(iv)
três orçamentos particulares (fls. 44/47), documentos que, friso, se mostram insuficientes para atestar o nexo causal entre o acidente de trânsito e as avarias no veículo alegadas (fls. 44/47).

Além disso, entendo que a prova oral produzida também é insuficiente para atestar o nexo de causalidade. Foram ouvidas duas testemunhas na AIJ, Edmilson Kirmse, condutor do veículo do autor recorrente no momento do acidente de trânsito, que trouxe versão dos fatos inclusive diversa da apresentada pelo requerente, o que fragiliza ainda mais a pretensão inicial. Pontuou referida testemunha que freou o carro, porque uma carreta que ultrapassava um caminhão veio em sua direção, oportunidade em que se chocou com o veículo do segundo réu, ora apelado. Aliás, mencionada testemunha firmou declaração nos mesmos termos, acostada aos autos pela Seguradora recorrida à fl. 109. Chama a atenção o fato de o autor, na inicial, se limitar a tratar como colisão traseira, visando a aplicação de regra do Código de Trânsito de presunção de culpabilidade. A outra testemunha, Vanilson Polca, foi a pessoa responsável pela confecção do boletim de ocorrência por ocasião do sinistro. Contudo, se limita a afirmar que não se recorda do acidente de trânsito em foco. Outrossim, destaca que as avarias nos bens são quantificadas de 1 a 5, mas relata que naquela ocasião era noite, o que prejudicou essa verificação com acuidade.

Por fim, assim como o Juiz, entendo que a venda do salvado pelo próprio autor apelante impossibilitou a realização de perícia, a fim de melhor averiguar as alegações autorais, ônus que deve recair sobre aquele que lhe deu causa, ou seja, o autor recorrente. Quanto ao tema, seguem julgados:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. Competência do juizado especial cível.
Venda do salvado. Impossibilidade de realização de nova perícia. Incongruência nas alegações.
Autor, que não se desincumbiu do ônus probatório
. Recurso parcialmente provido (JECRS; RInom 0052384-46.2020.8.21.9000; Proc 71009702010; Relator: Juiz Fabio Vieira Heerdt; Terceira Turma Recursal Cível; J 29/10/2020; DJERS 04/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL MERITÓRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE COM O MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. REPARO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. INCÊNDIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. VENDA DO “SALVADO” PARA TERCEIROS. PRODUÇÃO DE PROVA PREJUDICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTIGO 85, §1º, §2º, §6º E §11º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
Se do conjunto probatório denota-se a necessidade de realização de
perícia judicial
no veículo incendiado para comprovar efetivamente o nexo de causalidade entre os serviços mecânicos prestados pela parte requerida e o danos descritos no bem,
a qual se tornou impossível de se efetivar pelo fato de o veículo sinistrado ter sido vendido para terceiros, não se encontrando mais com a parte autora, a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe
. Tendo em vista a manutenção da sentença de improcedência da ação, deve ser acolhido o pedido formulado nas contrarrazões pela parte adversa, a fim de que a parte autora suporte o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §1º, §2º, §6º e §11º, do CPC/2015. (TJMT; Apelação n.º 121801/2016; Relatora: Desª Marilsen Andrade Addário; J 14/12/2016; DJMT 19/12/2016).

Ao contrário do que sustenta o autor apelante, a Seguradora cuidou de fazer perícia nos veículos, por ocasião da comunicação do aviso de sinistro, prova, aliás, como visto, que sinaliza o rompimento do nexo de causalidade entre as avarias questionadas e o acidente de trânsito tratado neste feito. Aliás, considero que a eventual notificação da Seguradora recorrida acerca da venda do salvado não importou em aceitação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

ADEMAR KNIDEL
(fls. 468/496)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
(fls. 437/442), integrada pelo “decisum” de fls. 460/460V,, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 15:40:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47503030082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR